Tribunal: TJSP
Processo: 1009209-22.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1009209-22.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante VIVIAN DE OLIVEIRA PORTUGAL
(JUSTIÇA GRATUITA) e é apelada DIA BRASIL
SOCIEDADE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009209-22.2018.8.26.0009 - Cr 8920e
2
Voto no 42.568
Apelação no 1009209-22.2018.8.26.0009
3a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente Capital
Apelante: Vivian de Oliveira Portugal
Apelada: Dia Brasil Sociedade Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ao vender produto com prazo vencido, o
que gerou lesão à integridade física da
autora e dos filhos, no mínimo por
agravamento, o fornecedor se obriga e
fica
condenado
ao
pagamento
de
indenização moral arbitrada em dez mil
reais.
Autora apela (fls. 95/108) da respeitável
sentença (fls. 92/93) que julgou improcedente demanda por
indenização moral e estética ajuizada contra empresa de
supermercado. Insiste na pretensão e argumenta com lesões
e queimaduras na sua pele e na dos filhos, causadas por
protetor solar adquirido da ré “fora do prazo de validade”,
que o reteve, quando da reclamação, como a nota fiscal.
Argumenta também com relação de consumo, com inversão
do ônus da prova, com laudo médico e com boletim de
ocorrência lavrado, cuja versão sustenta prevalecer, e com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009209-22.2018.8.26.0009 - Cr 8920e
3
recusa da gerente à devolução, “mesmo com solicitação
policial”, fatos que, complementa, não foram negados.
Dispensava-se preparo (fl. 54) e veio
resposta (fls. 114/117).
É o relatório.
1. Segundo a inicial, no dia seguinte ao
da aquisição, no supermercado da ré, do protetor solar que
usou na praia em que esteve com os filhos, a autora
“verificou que sua pele e a de seus filhos estavam
completamente vermelhas, com ardência profunda e com
inúmeras manchas solares”, e que uma das filhas apresentou
“reações alérgicas”, inchaço “nos olhos e erupções
cutâneas” (fl. 3).
Depois de contato com a fabricante,
apurou, pelo número do lote, que o produto estava vencido
há um mês.
Voltou ao estabelecimento da ré e teve
retidos o produto e a nota fiscal, que os prepostos se
recusaram a devolver, mesmo na presença de policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009209-22.2018.8.26.0009 - Cr 8920e
4
Daí o pedido de indenização moral e
estética de vinte mil reais cada (fl. 24).
2. Ao contestar (fls. 58/66), a ré negou
os fatos, a prática de ilícito, os danos e a responsabilidade e
sustentou que “a autora não se atentou à data de validade do
produto e, infelizmente, se equivocou no momento da
compra” (fl. 62 - sic).
3. Eis, apesar da primeira negativa, o
fato depois admitido, que se tornou incontroverso e
independe de prova (Código de Processo Civil de 2015, art.
374, II): não importa a falta de exibição da nota fiscal, retida
pelos prepostos da ré, outro fato incontroverso e verdadeiro,
porque não foi objeto de impugnação específica (idem, art.
341), o protetor solar vendido por ela à autora estava com o
prazo vencido.
Isso, a venda de produto vencido,
impróprio “ao uso e ao consumo” (Código de Defesa do
Consumidor, art. 18, § 6o, I), configura ilícito civil e em tese
crime contra as relações de consumo (Lei 8.137/90, art. 7o,
IX), culposo, na melhor das hipóteses (idem, idem,
parágrafo único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009209-22.2018.8.26.0009 - Cr 8920e
5
Os laudos do Instituto Médico Legal do
dia seguinte ao do boletim de ocorrência (fls. 33/34) atestam
as queimaduras na autora e em uma das filhas (fls. 36 e 39),
o que também se vê nas fotografias (fls. 40/48).
4.
À
ré,
fornecedora,
incumbia
demonstrar que “o defeito inexiste” (Código de Defesa do
Consumidor, art. 12, § 3o, II), mas ela negou às expressas ter
“provas a produzir” (fl. 88).
5. Há, pois, ilícito, nexo causal e lesão à
integridade física, no mínimo por agravamento, o que se
traduz em dano moral que obriga à reparação.
O arbitramento da indenização há de
considerar sua real finalidade, a de amenizar a lesão tanto
quanto possível e a de desestimular a reiteração da conduta,
e a potencialidade econômica do agente, sociedade, no caso,
com capital de mais de seiscentos e setenta milhões de reais
(fls. 67/77), o que não autoriza enriquecimento sem causa.
Ponderados tais aspectos e a ausência de
consequência mais grave, arbitra-se a indenização em dez
mil reais, com correção monetária desde a data deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009209-22.2018.8.26.0009 - Cr 8920e
6
acórdão e juros desde a citação, porque de ilícito contratual
se cuida, a cujo pagamento se condena a ré.
Não há dano estético.
6. Em suma, julga-se procedente em
parte a demanda.
Cada litigante arcará com cinquenta por
cento das custas e despesas processuais e com honorários de
sucumbência, em favor da autora e considerados os
recursais, de onze por cento sobre o valor da condenação e,
em favor da ré, de mil reais, ressalvados os efeitos da
gratuidade (Lei 1.060/50, art. 12, e Código de Processo Civil
de 2015, art. 98, § 3o).
7. Pelas razões e para os fins expostos,
dá-se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator